Tribunal: TJSP
Processo: 2018589-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Diferença de consumo de energia elétrica apurada após a constatação de irregularidade em medidor – Presença dos requisitos legais dispostos no art. 300 do CPC, a fim de determinar a manutenção do fornecimento de energia elétrica, especificamente quanto ao débito pretérito objeto da ação – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Diferença de consumo de energia elétrica apurada após a constatação de irregularidade em medidor – Presença dos requisitos legais dispostos no art. 300 do CPC, a fim de determinar a manutenção do fornecimento de energia elétrica, especificamente quanto ao débito pretérito objeto da ação – Decisão mantida – Recurso não provido.

MULTA COERCITIVA – Obrigação de fazer – Cabimento da medida, diante de sua natureza coercitiva – Valor fixado que se mostra razoável e proporcional – Decisão mantida - Recurso não provido.